Tribunal: TJDFT
Processo: 0719295-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BAYER S/A contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por LUCINEIA BEZERRA NUNES COMERCIAL em desfavor da ora agravante e de COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. A d. magistrada de primeiro grau promoveu o saneamento do feito, e determinou a inversão do ônus da prova. Em decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora agravante, a julgadora “a quo” fixou os seguintes pontos controvertidos: “a extensão dos danos físicos e psicológicos suportados pela autora, decorrentes do uso do dispositivo fornecido pelas rés, bem como a existência de eventual incapacidade sofrida pela autora em decorrência da utilização do dispositivo, o que, eventualmente, ensejaria a fixação da pensão requerida.”. A ré BAYER S/A interpôs o presente recurso, por meio do qual discorreu acerca de todo o processado até o momento, bem como sobre o fato de que a decisão agravada fixou equivocadamente os pontos controvertidos. Asseverou que a “inversão do ‘onus probandi’ não pode servir como meio de imposição de prova diabólica, visto que o consumidor demandante deve minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito – o que, no presente caso, não ocorreu”. A agravante destacou, ainda, que não pode comprovar “que a Agravada não experimentou os sintomas alegados na inicial e que não houve perda da sua capacidade laborativa”, mas apenas os fatos “que afastem a alegação de vício no produto e de falha no dever de comunicação de sua parte”. Após defender a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a agravante pugnou pela aplicação do referido efeito, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma do “decisum a quo” para que seja indeferida a inversão do ônus da prova. É o breve relato. Decido. O presente Agravo de Instrumento é cabível, uma vez que desafia decisão que determinou a inversão do ônus probante, estando, assim, inserido na hipótese descrita no art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil – CPC. No que concerne à fixação dos pontos controvertidos, importa esclarecer que não há previsão legal para o conhecimento de tal questão em sede de Agravo de Instrumento. Em tais casos, prevalece, como regra, a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, não havendo preclusão sobre referida questão, porquanto poderá ser objeto de ulterior apreciação em recurso de Apelação. Com relação à matéria cognoscível, isto é, cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova, cumpre assinalar que o presente recurso não apresenta os requisitos para fins de atribuição de seu efeito suspensivo. O perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que a julgadora de primeiro grau apenas determinou a inversão do ônus da prova, consideração a adequada aplicação das normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor – CDC, não compelindo à ora agravante a produção de “prova diabólica”, uma vez que não está obrigada a produzir uma prova impossível, para amparar a pretensão deduzida pela autora, ora agravada. Obviamente, a inversão do ônus “probandi” não tem – e nem poderia ter – o condão de atribuir a uma das partes o encargo de produzir prova em favor da parte contrária. O que a norma ínsita no CDC, e no próprio Diploma Processual Civil (art. 373, § 1o, do CPC), estabelece é a aplicação de um sistema dinâmico, em que a prova pode ser obtida com “maior facilidade” por uma das partes demandantes. Apenas isto. De igual modo, o outro requisito para que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento também não foi preenchido, porquanto não se extrai das alegações vertidas pela agravante a probabilidade de provimento recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, as normas inseridas no Diploma Consumerista são, de plano, aplicáveis à relação estabelecida entre as partes e, vale reiterar, não seria necessário sequer que a d. magistrada prolatora da decisão agravada adotasse o CDC para promover a inversão do ônus probatório, uma vez que a própria norma processual civil estabelece a possibilidade de inversão, adotando-se o sistema dinâmico, nas hipóteses em que há “maior facilidade de obtenção da prova” (art. 373, § 1o, CPC). No caso em apreço, a parte ré possui maior facilidade na produção das provas necessárias para o esclarecimento dos fatos que envolveram os danos causados à autora, ora agravada, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, mesmo porque a ora agravante não se insurgiu contra este fato, ou seja, a existência de qualquer dificuldade para “obtenção da prova do fato contrário”. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator